Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-14.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019886-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (EMBARGANTE), UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - CNPJ: 29.258.597/0002-31 (EMBARGADO), FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - CPF: 325.509.158-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUELLA MIRELLA NUNES DA SILVA - CPF: 107.518.974-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE MATOS PEREIRA - CPF: 085.491.158-86 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (EMBARGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - CNPJ: 29.258.597/0002-31 (EMBARGANTE), JOEL DE MATOS PEREIRA - CPF: 085.491.158-86 (ADVOGADO), FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - CPF: 325.509.158-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO. ALEGADA PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE VAGAS INSTITUCIONAIS E DISCENTES. AUTONOMIA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL E CRITÉRIO DE TERRITORIALIDADE. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve liminar deferida em mandado de segurança, suspendendo decisão do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT) que indeferiu habilitação da UNE para representar segmento estudantil em processo seletivo regido pelo Edital n. 001/2025/CEE/MT.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) a nomeação dos conselheiros por Ato n. 675/2025 gerou perda superveniente do objeto; (
ii
) o acórdão foi omisso quanto à distinção entre vagas institucionais e discentes; (
iii
) houve omissão sobre a autonomia do movimento estudantil e o critério de territorialidade do edital; e (
iv
) existiu contradição entre o reconhecimento da limitação cognitiva recursal e a manutenção da liminar.

III.

Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente os pontos relevantes à controvérsia, dentro dos limites próprios da cognição recursal. A alegada perda superveniente do objeto foi remetida ao juízo de origem, onde já se encontra suscitada e ainda pendente de apreciação, o que impede sua análise direta em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

5.

As demais alegações – sobre a natureza das vagas, a autonomia do movimento estudantil e o critério de territorialidade – foram devidamente contextualizadas à luz da legislação aplicável e do estágio processual, sendo tratadas de forma suficiente para a manutenção da liminar, sem adentrar indevidamente no mérito da ação mandamental.

6.

Inexiste contradição entre o reconhecimento da limitação cognitiva do Tribunal e a preservação da medida liminar, fundada na plausibilidade do direito invocado e nos indícios de violação ao devido processo administrativo, compatível com a tutela provisória de urgência deferida.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 7.395/1985, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
GELSON MENEGATTI FILHO

(presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso CEE/MT)
contra a decisão

proferida no mandado de segurança n. 1008168-91.2025.8.11.0041 impetrado por
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)
, no qual foi parcialmente deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do CEE/MT que indeferiu a habilitação da impetrante para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT e para determinar que adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1. do referido edital.

Aduz a embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão, porquanto deixou de apreciar questões centrais por ela suscitadas, quais sejam: (
i
) a alegada perda superveniente do objeto, em razão da publicação do Ato n. 675/2025, por meio do qual foram nomeados e empossados os conselheiros do CEE/MT, inclusive a representante do segmento estudantil; (
ii
) a ausência de análise quanto à distinção entre as vagas destinadas à representação institucional e aquelas destinadas à representação discente; e (
iii
) a omissão no exame do argumento relativo à autonomia do movimento estudantil, reconhecida pela própria União Nacional dos Estudantes (UNE), bem como à observância do critério de territorialidade previsto no edital respectivo.

Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em contradição interna, na medida em que, de um lado, reconheceu a impossibilidade de exame de matérias de mérito, sob pena de supressão de instância, e, de outro, manteve a medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, cuja fundamentação se apoia, precisamente, em aspectos de mérito que o próprio acórdão declarou não poder apreciar.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição identificadas no acórdão.

Contrarrazões apresentadas por Gelson Menegatti Filho, nas quais manifesta ausência de oposição ao acolhimento dos embargos de declaração (Id. 320920397).

Contrarrazões apresentadas pela União Nacional dos Estudantes (UNE), nas quais sustenta que a embargante não se limita a apontar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, mas intenta, em verdade, promover a rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 321177396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na origem
trata-se de mandado de segurança impetrado pela
União Nacional dos Estudantes (UNE)
contra ato acoimado de ilegal atribuído
a
Gelson Menegatti Filho, na condição de
Presidente do Conselho Estadual de Educação do

Estado de Mato Grosso (CEE/MT)
e à
Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT)
, materializado no
indeferimento de sua habilitação para integrar a Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEPS/CEE-MT), no segmento representativo das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
”, no âmbito do Edital n. 001/2025/CEE/MT.

A UNE, no mandado de segurança de origem, pleiteia, em síntese:
i
) a anulação do ato que conferiu à UNEMAT a ocupação de vaga no colegiado;
ii
) a anulação do indeferimento de sua participação na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior (CEPS-CEE-MT); e
iii
) a anulação do ato que deferiu recurso de terceiro (Wesley Snipes Correa da Mata) relacionado ao Edital n. 001/2025/CEE/MT (Primeira Instância, Inicial, Id. 185001625).

O Juízo
a quo
proferiu decisão para deferir parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT) que indeferiu a habilitação da UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
” (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 197023716).

Gelson Menegatti Filho, na qualidade de Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEE/MT), interpôs agravo de instrumento contra a decisão supracitada,
o qual restou desprovido pelo acórdão ora embargado
.

2.

Análise dos embargos de declaração:

Discute-se nos presentes embargos de declaração a existência de omissões e contradição no acórdão, quanto à alegada perda superveniente do objeto, à distinção entre vagas institucionais e discentes, à autonomia do movimento estudantil e ao critério de territorialidade previsto no edital, bem como à manutenção de liminar fundada em mérito, apesar do reconhecimento da impossibilidade de sua análise.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

No caso concreto, as alegações da embargante não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios autorizadores dos embargos, limitando-se à tentativa de reabertura do debate sobre matéria já analisada e decidida no acórdão recorrido.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto
, trata-se de matéria cuja análise compete originariamente ao juízo de primeiro grau, especialmente por ter sido suscitada pela própria embargante em petição datada de 2/10/2025 nos autos originários, ainda pendente de apreciação, de modo que eventual deliberação por este Tribunal acerca da eficácia da nomeação dos conselheiros e de seus efeitos no mérito da demanda configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual não se verifica omissão a ser sanada (Primeira Instância, Id. 210196856).

Em relação à distinção entre vagas institucionais e discentes
, tampouco se verifica omissão. O acórdão embargado delimitou claramente os limites da cognição possível nesta fase processual, destacando que a matéria não foi enfrentada no juízo de origem e que eventual aprofundamento sobre a composição interna das vagas – seja por entidade nacional, seja por representação de diretórios acadêmicos locais – dependeria de instrução e exame de mérito próprio da fase final do mandado de segurança.

Assim, por expressa fundamentação, a ausência de análise aprofundada decorreu da impossibilidade de apreciação exauriente da controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância (item 3 do voto condutor).
Não há, portanto, omissão, mas delimitação jurídica consciente e justificada da atuação do Tribunal nesta fase recursal
.

Quanto à suposta omissão sobre a autonomia discente e o critério de territorialidade
, verifica-se o mesmo equívoco de leitura por parte da embargante. O voto condutor destacou, com base na Lei n. 7.395/1985, o caráter nacional da UNE como entidade representativa legítima dos estudantes do ensino superior, atribuindo-lhe, ao menos em sede de cognição sumária, legitimidade para participar do processo de habilitação previsto no Edital n. 001/2025/CEE/MT.

Além disso, o acórdão embargado expressamente afirmou que a decisão se restringiu à análise da plausibilidade do direito invocado, sem adentrar no mérito administrativo do processo seletivo conduzido pelo CEE/MT, limitando-se, assim como a decisão agravada, a reconhecer, em sede de cognição sumária, a necessidade de observância ao devido processo legal administrativo e a existência de indícios suficientes da legitimidade jurídico-formal da UNE como entidade representativa nacional dos estudantes do ensino superior, conforme expressamente reconhecido no artigo 1º da Lei n. 7.395/1985 (Acórdão embargado, Id. 317737384 – fls. 8/9).

Por fim, no que tange à alegada contradição, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão embargado estabeleceu de forma clara a distinção entre os limites da cognição judicial em sede recursal e a análise do mérito da ação mandamental.

A manutenção da liminar pelo juízo de origem decorreu do reconhecimento da plausibilidade do direito e da aparente ilegalidade no indeferimento da habilitação da UNE, sendo que o acórdão embargado, ao afastar a análise exauriente do mérito por se tratar de matéria não enfrentada na instância de origem, apenas observou os limites processuais, sem qualquer contradição entre o respeito à competência do juízo
a quo
e a preservação da medida de urgência.

Em suma, os embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) carecem de fundamento legal, pois
não identificam omissões ou contradições reais no acórdão embargado
, limitando-se à tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na presente via recursal.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025